Tribunal: STF
Processo: AI 858556
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – IMPOSTO DE RENDA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. O Supremo, apreciando os Recursos Extraordinários nº 208.526/RS, 256.304/RS, 221.142/RS e 215.811/SC, de minha relatoria, proclamou a inconstitucionalidade dos artigos 30, § 1º, da Lei nº 7.730/89 e 30 da Lei nº 7.799/89, que estabeleceram a Obrigação do Tesouro Nacional – OTN no valor de NCz$ 6,92, para o ano-base de 1989, como parâmetro balizador da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas daquele ano e dos subsequentes.